Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-55.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - I - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NO PERÍODO DE 22/03/2010 A 12/09/2015 – II - CARGO COMISSIONADO OCUPADO PELO RECLAMANTE PELO PERÍODO DE 13/09/2015 A 08/06/2018 – ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR No 25/1997 – III - COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES, EVENTUALMENTE RECEBIDOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE PERÍODOS DE LICENÇA - NATUREZA PROPTER LABOREM - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEVIDOS OS REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FÉRIAS – REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – IV - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A INCIDIREM EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005486-55.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA - CPF: 794.031.151-49 (RECORRENTE), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA - CPF: 013.156.711-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021